Tribunal: TJBA
Processo: 8067416-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067416-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUANA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

AGRAVADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PLEITO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONCESSÃO, PELO MAGISTRADO, DE PARCELAMENTO

DAS CUSTAS INICIAS. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 98, §6º, DO CPC
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8067416-91.2024.8.05.0000,

de Lauro de Freitas, em que são partes, como

Agravantes,
LUANA SOUZA SANTOS
, e,

como

Agravada,
CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01